Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700640-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECI ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GECI ALVES MARQUES contra decisão proferida nos autos do processo 0703004-80.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento do medicamento IMUNOGOBULINA HUMANAINTRAVENOSA, 50 mg/ml. A parte agravante narra que o medicamento pleiteado é padronizado e previsto nas políticas públicas do SUS, que há probabilidade do direito e perigo de dano em razão do risco de redução significativa na qualidade de vida da paciente, com prejuízo do sono e das atividades sociais e profissionais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (indeterminado), o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA 50mg/ml, sob a seguinte posologia: inicialmente na dose de 2gramas/quilo em 5 dias, durante 3 meses, para avaliação de resposta. Posteriormente, caso a resposta seja positiva, poderemos tentar a redução para 1grama/quilo em 2 dias, seguida de dose de manutenção de 0,4g/dia em dia único, nos termos da prescrição médica anexa. Em uma primeira análise, o pedido liminar restou indeferido. Contrarrazões do agravado (i.d. 1643760). Em seguida, a agravante juntou aos autos relatórios médicos atualizados, pugnando pelo deferimento da tutela (i.d. 17001817). O Ministério Público, após a juntada dos novos documentos, oficiou pelo deferimento da tutela antecipada (i.d. 17184885). Relatei. Decido. Inicialmente, indeferi o pedido da agravante, por não verificar presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Com a juntada do relatório médico atualizado, emitido por médico da Rede Sarah de Hospitais (i.d. 17001821), bem como o parecer favorável do Ministério Público, verificam-se atendidos os requisitos da tutela antecipada, de forma que revejo meu entendimento, para deferi-la. Com efeito, no relatório médico, lavrado por profissional da rede pública de saúde, consta a indicação da utilização do medicamento IMUNOGLOBULINA para tratamento da enfermidade da agravante, a qual corre risco de morte, conforme respectivo laudo médico, o que demonstra o perigo de dano iminente. O agravado, por sua vez, alegou que o tratamento pleiteado pela agravante é padronizado, porém só seria disponibilizado por Componente especializado ou para Atendimento Hospitalar, sendo que o medicamento só poderia ser dispensado para as doenças estabelecidas pelo Ministério da Saúde em seus Protocolos, que não seria o caso da autora. Conforme se verifica do relatório médico, a agravante corre risco de vida, não podendo ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral. O direito à vida e à saúde, em homenagem à dignidade da pessoa humana, é sempre o horizonte a ser observado, de forma que, não obstante o atendimento às diretrizes, protocolos e regras do sistema de saúde, não se pode deixar de atender às exceções, sob pena de consequências irreversíveis àqueles que necessitam do direito à saúde efetivo e não podem esperar, como é o caso da agravante. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA 50mg/ml, conforme prescrição médica, em até 05 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 reais, até o limite de competência dos juizados. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intime-se o agravado sobre esta decisão. Intime-se o Ministério Público. Reitere-se o ofício ao NATJUS, órgão técnico deste Tribunal, nos termos do art. 3o, I, da Portaria GPR 1170 de 4 de junho de 2018, para que apresente informações acerca da indicação do fármaco para a moléstia da autora. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 17:27:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator